Tribunal: TJSP
Processo: 0003089-15.2014.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Ação de obrigação de fazer e não fazer. Pretensão de condomínio contra obras realizadas por condômino em sua unidade autônoma, com alegada modificação das áreas externas. Competência preferencial da Terceira Subseção de Direito Privado. Inteligência do artigo 5o, inciso III, itens III.1 e III.4, da Resolução n.o 623/2013. Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição a uma das

Ementa:
Ação de obrigação de fazer e não fazer. Pretensão de condomínio contra obras realizadas por condômino em sua unidade autônoma, com alegada modificação das áreas externas. Competência preferencial da Terceira Subseção de Direito Privado. Inteligência do artigo 5o, inciso III, itens III.1 e III.4, da Resolução n.o 623/2013. Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição a uma das Câmaras, numeradas de 25a a 36a, componentes da Terceira Subseção de Direito Privado deste Tribunal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133497
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0003089-15.2014.8.26.0075, da Comarca de Bertioga, em que é apelante CONDOMINIO
EDIFICIO GALEOES, é apelado RAFAEL MERINO GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do recurso
e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003089-15.2014.8.26.0075 -Voto no 0501 – JEMM - RRVT
Apelação Cível n.o 0003089-15.2014.8.26.0075
Relator: José Eduardo Marcondes Machado
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado
Apelante: Condomínio Edifício Galeões
Apelado: Rafael Merino Gomes
Comarca: Bertioga
Juiz: Dr. Thiago Pedro Pagliuca dos Santos
Voto n.o 0501
Ação de obrigação de fazer e não fazer. Pretensão de
condomínio contra obras realizadas por condômino em sua
unidade autônoma, com alegada modificação das áreas
externas. Competência preferencial da Terceira Subseção de
Direito Privado. Inteligência do artigo 5o, inciso III, itens III.1
e III.4, da Resolução n.o 623/2013. Recurso não conhecido, com
determinação de redistribuição a uma das Câmaras,
numeradas de 25a a 36a, componentes da Terceira Subseção de
Direito Privado deste Tribunal.
Cuida-se de recurso de apelação interposto por Condomínio
Edifício Galeões contra a r. sentença lançada a fls. 626/628, cujo relatório adota-
se integralmente, que, ao julgar ação de obrigação de fazer e não fazer, decidiu que (a)
''Quanto ao pedido de impedir o réu 'de realizar obras novas sem a expressa autorização
do condomínio', não há nenhum fato que justifique seja ele tratado de forma diversa dos
demais condôminos, sendo certo que deverá respeitar o ordenamento jurídico, o
regulamento e a convenção do condomínio, mas não há necessidade de pronunciamento
judicial para esse fim''; (b) ''(...) quanto aos pedidos de 'refazer o pergolado, recolocar o
revestimento da parede, retirar todo o material colocado sobre o teto' (fls. 23), reconheço
a ausência de interesse de agir e, nos termos do art. 485, inc. VI do CPC, extingo o
processo sem julgamento do mérito.''; e (c) ''Quanto aos pedidos de 'compeli-lo a
apresentar o competente estudo técnico a comprovar que a substituição da piscina e o furo
na laje não comprometem a estrutura do edifício e, caso comprometa, que sejam adotadas
as medidas corretivas' (fls. 23) e de 'condenação para retornar a porta do hall social ao
padrão original' (fls. 180), julgo-os IMPROCEDENTES, extinguindo-se o processo nos
termos do art. 487, inc. I, do CPC''.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003089-15.2014.8.26.0075 -Voto no 0501 – JEMM - RRVT
À vista do resultado do julgamento, o demandante foi condenado
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados,
equitativamente, em R$ 5.000,00.
Irresignado, apela sustentando, em síntese, que i) presente o
interesse de agir relativamente a todas as postulações formuladas na exordial; ii) indevida a
utilização da laje e a modificação do pergolado sem autorização; e iii) necessário o retorno
da porta do hall social ao status quo, razão pela qual pugna a procedência dos pedidos
iniciais e a inversão dos ônus da sucumbência.
A apelação foi regularmente processada e respondida (fls.
675/685).
É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento.
Esta Primeira Subseção de Direito Privado do Tribunal é
incompetente para o julgamento da matéria versada na demanda, em que o condomínio
demandante almeja que o réu condômino do edifício seja compelido a fazer, deixar de
fazer ou refazer determinadas obras em sua unidade autônoma.
A hipótese se ajusta ao disposto no artigo 5o, inciso III, itens III.1 e
III.4, da Resolução n.o 623/2013, abaixo transcritos e com destaques propositalmente
lançados, que têm o condão de deslocar à Terceira Subseção de Direito Privado a
competência para julgar a matéria. Veja-se:
''Art. 5o. A Seção de Direito Privado, formada por 19 (dezenove)
Grupos, numerados ordinalmente, cada um deles integrado por 2
(duas) Câmaras, em ordem sucessiva, é constituída por 38 (trinta e
oito) Câmaras, também numeradas ordinalmente, e subdividida em
3 (três) Subseções, assim distribuídas:
III Terceira Subseção, composta pelas 25a a 36a Câmaras, com
competência preferencial para o julgamento das seguintes
matérias:
III.1 - Ações relativas a condomínio edilício; (Redação dada
pela Resolução no 693/2015);
III.4 - Ações relativas a direito de vizinhança e uso nocivo da
propriedade, inclusive as que tenham por objeto o cumprimento
de leis e posturas municipais quanto a plantio de árvores,
construção e conservação de tapumes e paredes divisórias.
Com efeito, desde a edição da Resolução n.o 693/2015, a
competência para julgar e processar ações envolvendo condomínio edilício é da Terceira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003089-15.2014.8.26.0075 -Voto no 0501 – JEMM - RRVT
Subseção de Direito Privado, e tal já foi reafirmado em diversos conflitos de competência
julgados pelo Grupo Especial, como se observa a seguir:
''Conflito de competência. Ação indenizatória ajuizada pelo
condomínio edilício contra antigo síndico, em razão de alegadas
irregularidades durante sua administração. Competência atribuída
às Câmaras que integram a Subseção de Direito Privado III desta
Corte. Conflito procedente, declarada a competência da Câmara
suscitada.''
(Conflito
de
competência
cível
0044874-12.2019.8.26.0000; Relator: Araldo Telles; Órgão
Julgador: Grupo Especial da Seção do Direito Privado; Data
do Julgamento: 22/11/2019)
''Conflito de competência entre a 4a e a 30a Câmaras de Direito
Privado. O julgamento dos recursos oriundos de ações relativas a
condomínio edilício compete às Câmaras pertencentes à Subseção
III de Direito Privado. Exegese do art. 5o, inc. III, item 1, da
Resolução no 623/13, alterada pela Resolução no 693/15.
Precedentes do Col. Grupo Especial da Seção de Direito Privado.
Conflito de competência procedente, para declarar competente a
30a Câmara de Direito Privado.'' (Conflito de competência cível
0059485-38.2017.8.26.0000; Relator: Gomes Varjão; Órgão
Julgador: Grupo Especial da Seção do Direito Privado; Data
do Julgamento: 22/01/2018)
Em adição, colacionam-se abaixo ementas de arestos proferidos em
casos assemelhados, cujas partes são o condomínio edilício e seus residentes, ou mesmo
dois dos condôminos, todas julgadas pela Terceira Subseção de Direito Privado após a
edição da Resolução n.o 693/2015:
''Condomínio edilício. Ação de obrigação de fazer c./c. multa
cominatória. Pretensão do condomínio em face do condômino de
desfazimento de obra. Arguição de reforma indevida e afetação na
harmonia arquitetônica da fachada. Violaçao das normas da
convenção.
Inocorrência.
Laudo
pericial
comprovando
a
inexistência de alteração percepetível da fachada do prédio. A
razão de ser da convenção é a manutenção da harmonia
arquitetônica da fachada do edifício, de forma que quando a obra
não comportar alterações na fachada ou estas forem imperceptíveis
diante da instalação dos vidros nas varandas, faltará motivos para
se determinar o desfazimento em razão da ausência de prejuízo ao
condomínio. Exercício regular do direito do proprietário. Sentença
mantida.
Honorários
majorados.
RECURSO
DESPROVIDO'' (Apelação Cível 1030289-34.2016.8.26.0002;
Relator: L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34a Câmara de
Direito Privado; Data do Julgamento: 28/6/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003089-15.2014.8.26.0075 -Voto no 0501 – JEMM - RRVT
''Condomínio. Responsabilidade Civil. Alegação de infiltração em
área comum do edifício (salão de festas) decorrente de vazamento
do encanamento de apartamento superior. Legitimidade passiva do
proprietário. Alegação de responsabilidade da locatária que não
exime o proprietário. Prova pericial em produção antecipada que
constata o nexo causal e os danos. Direito à eliminação do dano
independentemente da solução da produção antecipada de provas
movida pelo proprietário em relação à inquilina, inclusive
ressalvada na sentença a possibilidade de postergação de obra.
Recurso não provido, com observação. O proprietário de
apartamento é responsável pelos danos oriundos de vazamento da
rede interna de água, afetando parte comum do condomínio, ainda
que na qualidade de possuidor indireto. A perícia realizada
estabeleceu nexo causal entre a infiltração verificada na área
comum do edifício e o vazamento em encanamento do
apartamento de propriedade do réu, sendo cabível a imposição de
obrigação de fazer. Inclusive, há observação na sentença acerca de
possibilidade de postergação de obra caso necessária a preservação
do bem, isso em relação à produção de provas movida pelo
proprietário em relação à inquilina, logicamente sopesando os
interesses em conflito. E, quanto ao fato novo, acerca da obra
realizada no salão, é questão para a fase de liquidação'' (Apelação
Cível 1103326-23.2018.8.26.0100; Relator: Kioitsi Chicuta;
Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 27/6/2019).
''Direito de vizinhança. Vazamentos e infiltrações em apartamento
inferior. Sentença que determinou aos réus, proprietários de
apartamento superior, obrigação de fazer, consistente na realização
de obras e correção do vazamento. Recurso de apelação da autora.
Cerceamento de defesa. Inocorrência. Sentença fundamentada à
luz do art. 370, parágrafo único, do cpc/2015. Pretensão de
condenação dos réus em danos materiais. Aplicação do art. 249,
parágrafo único, do cc/2002. Sentença que adotou as conclusões
de laudo pericial e interpretou o pedido considerando o conjunto
da postulação e a boa-fé objetiva, nos termos do art. 322, § 2o, do
cpc/2015. Despesas de condomínio e impostos inerentes ao
exercício do direito de propriedade, bem como da posse, que não
devem ser ressarcidas. Danos morais. Inocorrência. Ausência de
violação à integridade psicofísica da autora. Honorários recursais.
Majoração.
Recurso
não
provido'' (Apelação
cível
1034269-73.2017.8.26.0577; Relator: Alfredo Attié; Orgão
Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 28/2/2019).
''CONDOMÍNIO EDILÍCIO - ALTERAÇÃO DE COISA
COMUM Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos
materiais julgada procedente Instalação de porta em área comum
(corredor), que impediu a ampla utilização da unidade vizinha por
sua proprietária A análise dos documentos apresentados e do
minucioso laudo pericial constante nos autos levam à conclusão de
que a obra realizada pela apelante não contou com a anuência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003089-15.2014.8.26.0075 -Voto no 0501 – JEMM - RRVT
apelada e impediu que esta utilizasse a sua unidade Dano
material Lucros cessantes Cabimento Adequação do quantum
devido àquilo que a autora, ora apelada, razoavelmente deixou de
lucrar, observada a disposição do art. 402 do Código Civil
Declaração de ofício da ilegitimidade da administradora do
condomínio para responder , solidariamente, pelas obrigações
constantes da sentença proferida - Sentença reformada, em parte
Recurso provido, em parte, com observação'' (Apelação Cível
0221087-39.2011.8.26.0100; Relator: Caio Marcelo Mendes de
Oliveira; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 4/10/2018).
Resta configurada, portanto, a competência da Terceira Subseção
de Direito Privado deste Tribunal para o julgamento do presente recurso, nos exatos termos
do artigo 5o, inciso III, itens III.1 e III.4, da Resolução n.o 623/2013.
Ressalte-se que na remota hipótese da Terceira Subseção se
entender incompetente, à 7a Câmara de Direito Privado caberia o julgamento deste recurso.
E isto porque decidiu, por voto de relatoria do Ilustre Desembargador Lineu Peinado, aos
7/12/2012 antes da edição da Resolução n.o 693/2015, repise-se recurso de apelação
interposto nos autos do processo n.o 0000399-62.2004.8.26.0075, igualmente movido pelo
condomínio autor contra o réu Rafael, em razão de obras realizadas no mesmo imóvel e
cuja sentença ora recorrida fez constar que ''entendo que os fundamentos adotados naquela
ocasião prevalecem também neste caso'', utilizando-os como razões de decidir na presente
ação, a atrair a aplicação do artigo 105 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de
Justiça. Saliente-se que o agravo de instrumento n.o
2183361-
98.2014.8.26.0000, sorteado ao Preclaro Desembargador Alcides Leopoldo e Silva Júnior,
que motivou a distribuição da apelação por prevenção a este órgão, não teve o mérito
apreciado por esta Colenda Câmara, uma vez que convertido monocraticamente em agravo
retido e sequer reiterado na apelação interposta.
Ante o exposto, pelo meu voto, NÃO SE CONHECE do recurso
e DETERMINA-SE SUA REDISTRIBUIÇÃO para uma das Câmaras integrantes da
Terceira Subseção de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator